Tribunal: TJMT
Processo: 1009169-14.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009169-14.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), LEILA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 002.170.261-68 (AGRAVADO), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA 568 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA
À COLEGIALIDADE. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO. TAXA DE JUROS MANIFESTAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO.
INEXISTÊNCIA
DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTE DO STJ INAPLICÁVEL
AO CASO CONCRETO
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação
da Agravante, tão-somente para
ajustar a forma de repetição do indébito
,
mante
ndo
o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) alegada violação ao princípio da colegialidade; (
ii
) possibilidade de revisão dos juros remuneratórios; (
iii
) adequação da utilização da taxa média de mercado como parâmetro; e (
iv
) aplicação de precedente do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão monocrática fundada na Súmula 568 do STJ não
afronta
o princípio da colegialidade, pois admite controle pelo
Ó
rgão colegiado por meio de Agravo Interno.

4.
O Agravo Interno reproduz as razões do Recurso de Apelação, sem apresentação de elemento novo capaz de afastar os fundamentos da decisão agravada.

5.
A taxa de juros contratada, aproximadamente 9,4 vezes superior à média de mercado, caracteriza onerosidade excessiva, diante da
falta
de justificativa concreta para a discrepância.

6.
A instituição financeira não comprovou o perfil de risco da consumidora
, tampouco
apresentou elementos específicos que legitimem a cobrança em patamar elevado.

7.
A taxa média de mercado constitui referencial idôneo para aferição da abusividade, desde que considerada à luz das circunstâncias do caso concreto.

8.
A intervenção judicial para reequilíbrio contratual encontra respaldo na legislação consumerista e na jurisprudência consolidada.

9. O precedente citado pela Agravante (
AREsp
2.484.641/RS
)
não se aplica
ao caso concreto
, pois
aquele julgado
trat
ou
de hipótese em que não houve análise das peculiaridades do caso, situação diversa da verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A decisão monocrática proferida com base na Súmula 568 do STJ não viola o princípio da colegialidade.
2.
A taxa de juros manifestamente superior à média de mercado, sem justificativa concreta, caracteriza abusividade e autoriza a revisão judicial.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
art. 932, IV
; CDC,
art. 51, IV
.

Jurisprudência relevante
: STJ,
AgInt
no REsp 1.922.881/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
de 26/8/2022; STJ,
AREsp
2.484.641/RS, Rel. Ministro Marco
Buzzi
,
DJe
de 29/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
em virtude de decisão
de Id. 342771372,
que
proveu parcialmente
o Recurso de Apelação
por ela interposto
, reformo
u
a sentença quanto à modalidade de repetição do indébito e determino
u
que a restituição dos valores pagos a maior seja na forma simples, mantendo-se, no mais, a decisão de primeiro grau tal como proferida.

Em suas razões, a Agravante
alega que
o julgamento monocrático
viola
o princípio da colegialidade, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 932 do Código de Processo Civil,
de modo que o
Recurso de Apelação
deve s
er apreciado pelo
Ó
rgão colegiado.

Aduz que há
equívoco
no reconhecimento de
abusividade dos juros com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central,
e sustenta
que tal parâmetro não se presta, isoladamente, à aferição de eventual excesso, por não considerar as particularidades da operação de crédito, especialmente o risco envolvido.

Assegura
que as taxas de juros refletem diversos fatores econômicos,
a exemplo do
custo de captação, risco de inadimplência,
inexistência
de garantias e perfil do consumidor,
ressalvando
que atua em nicho específico de concessão de crédito a pessoas de baixa renda e com restrições, o que justifica a prática de taxas superiores à média de mercado.

Sustenta que o entendimento adotado contraria a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial repetitivo n.o 1.061.530/RS, segundo a qual a revisão dos juros é medida excepcional e depende de demonstração concreta de abusividade, o que não teria ocorrido no caso.

Afirma

que
a Agravada
não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada abusividade
e que não há
elementos concretos que evidenciem desvantagem excessiva, razão pela qual não
é possível
a intervenção judicial para revisão das cláusulas pactuadas.

Argumenta
que
n
a decisão agravada
foram desconsideradas
as orientações técnicas do Banco Central, que afastam a utilização da taxa média como critério único, bem como ignor
adas
as peculiaridades do contrato, em afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Verbera
que a intervenção judicial na forma realizada compromete a segurança jurídica e produz efeitos econômicos negativos, com potencial redução da oferta de crédito, especialmente para consumidores de maior risco, além de estimular a informalidade no mercado financeiro.

Pugna pelo
provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a manutenção integral dos contratos nos termos pactuados.

Embora intimada, Leia Francisca de Souza não apresentou contraminuta (Id. 352155888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Desde logo, rechaço a alegada ofensa ao princípio da colegialidade, pois é assente o entendimento de que a
decisão monocrática do relator, com base na Súmula 568 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, pois admite a interposição de agravo regimental para análise pelo colegiado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Para ilustrar:

(...)
Não ofende o princípio da colegialidade a decisão monocrática proferida em atenção à Súmula 568 do STJ, de modo que o relator pode decidir monocraticamente o recurso contrário à jurisprudência dominante. Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno.

(
AgInt
no REsp n. 1.922.881/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 26/8/2022)
.

Superada a preliminar,
registro
que o Agravo Interno
se limita
a reproduzir, de forma praticamente integral, as teses deduzidas no Recurso de Apelação, sem a demonstração de qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

Com efeito, a Agravante insiste na alegação de que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não pode ser utilizada como parâmetro para aferição da abusividade, bem como sustenta que os juros cobrados decorrem
do maior risco da operação e do nicho específico de atuação da instituição financeira.

T
ais argumentos
, todavia,
foram devidamente analisados e expressamente afastados na decisão monocrática,
n
a qual
foi
consign
ado
que a instituição financeira não trouxe aos autos elementos concretos aptos a demonstrar, no caso específico, a justificativa para a cobrança de taxa de juros manifestamente superior à média de mercado.

Conforme registrado na decisão agravada, a taxa contratada alcança patamar significativamente elevado
,
aproximadamente 9,4 vezes superior à taxa média
,
circunstância que
evidencia
, por si só, a onerosidade excessiva, sobretudo diante da
falta de prova
de peculiaridades concretas que justifiquem tal discrepância.

Ademais, restou expressamente consignado que a Agravante não comprovou o perfil de risco
da consumidora Agravada
, tampouco demonstrou a existência de fatores específicos capazes de legitimar a aplicação de juros em patamar tão elevado, limitando-se a alegações genéricas acerca de sua atuação no mercado.

Do mesmo modo,
não prospera a tese de que a utilização da taxa média de mercado
é
inadequada, pois, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, referido parâmetro constitui importante referencial para aferição da abusividade, cabendo ao
J
ulgador, à luz das circunstâncias do caso concreto, verificar eventual desproporção.

No caso, a análise não se limitou a simples comparação aritmética,
ao contrário, foi
considerada a
inexistência
de justificativa concreta para a elevação expressiva dos juros, o que autoriza a intervenção judicial para reequilíbrio da relação contratual.

Quanto à tese
de que a intervenção judicial produz efeitos econômicos negativos no mercado
,
não
serve para
afastar a incidência das normas de proteção ao consumidor, tampouco o controle jurisdicional sobre cláusulas abusivas, conforme já assentado pela jurisprudência deste Tribunal.

Por fim, no que se refere ao precedente
citado
pela Agravante (
AREsp
n. 2.484.641/RS), não há identidade apta a justificar a reforma da decisão.

Naquela decisão monocrática
,
o Ministro Marco
Buzzi
determinou o retorno dos autos à origem em razão da ausência de análise das peculiaridades do caso concreto, diante da utilização exclusiva da taxa média de mercado como parâmetro. Situação diversa
deste caso
, em que a abusividade foi reconhecida a partir da expressiva desproporção entre a taxa contratada e a média de mercado, aliada à
falta
de
prova
, pela instituição financeira, de elementos concretos capazes de justificar a cobrança, o que afasta a aplicação do referido precedente.

Dessa forma, não havendo qualquer argumento novo ou relevante capaz de modificar o entendimento adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Desprovejo
, portanto,
o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026